Tribunal: TJMT
Processo: 1001793-62.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001793-62.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), ADRIANA NEVES DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 000.512.222-80 (RECORRIDO), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO.

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
.

INCLUSÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
LEGTIMIDADE DA COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

Se a empresa de telefonia comprova a origem de obrigação, relativa à utilização do serviço e comprova
a origem do débito, age licitamente e tal conduta não caracteriza falha na prestação do serviço a qual não gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois não comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001793-62.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Adriana Neves da Silva dos Santos

Oi S.A.

Recorrida(s):

Adriana Neves da Silva dos Santos

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12/08 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
OPINO
pelo julgamento de
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos inaugurais.
Por outro lado,
OPINO
pelo
JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA
do pedido contraposto para declarar exigivel o débito inserido no valor de
R$ 134,81 (cento e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos)
, acrescidos de correção monetária pelo
INPC/IBGE
a partir do vencimento da divida e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95.”

A Reclamante alega que teve seu nome negativado indevidamente pela Reclamada, no valor de R$ 134,81.

A empresa de telefonia, em sua defesa, comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, uma vez que acostou aos autos contrato de parcelamento de débito, faturas eletrônicas, e documento pessoal da parte autora, além disto, a parte autora
não
impugna a reclamada quando informou que o autor adquiriu serviço PLANO OI TOTAL
FIXO
.

A empresa reclamada informou que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano,
posto que o autor adquiriu serviço
Plano Oi Total Fixo contrato de nº 2024195478,
vinculado ao terminal de
nº (69) 3229-2317,
ativado em
06/10/2021
.
Ademais, instalado no endereço
RUA IVAN CERPA, 5698 - CA 1 - ESP DA COMUNIDADE 76825164 PORTO VELHO - RO,
restando cancelada em
01/08/2022
em razão de inadimplência
.

Deste modo, restando devidamente comprovada à origem da obrigação e constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

Também restou evidenciado que cabia à reclamada impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, conforme se verifica no corpo da contestação ao
ID
. 225245171
, onde apresentou

adesão do serviço por meio de encaminhamento de fotocopia do documento de identificação que se diga é o mesmo apresentado quando da distribuição da inicial, verificasse histórico de pagamentos realizados, ora o fraudador não quita dividas, se houve pagamento é porque houve contrato.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
dou provimento
ao recurso do Reclamado e julgo improcedente o pedido inicial. Em consequência,
nego provimento
ao recurso do autor e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024